Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715467-35.2025.8.07.0000 AUTOR: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE REU: DEAROSE RODRIGUES NUNES DESPACHO A autora pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por isso não recolheu as custas processuais nem efetuou o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC/2015. No entanto, fundamenta seu pedido tão somente no fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos, inclusive com certificação regular como entidade beneficente (Cebas), o que não é suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. A propósito, a Súmula no 481/STJ prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, este TJDFT já decidiu que “a concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Saúde (CEBAS) não impõe, de forma automática, o deferimento da gratuidade de justiça em favor da entidade, uma vez que se trata de formalidade apta apenas para viabilizar o reconhecimento da imunidade tributária em relação aos impostos e contribuições sociais, na forma prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea “c” e 195, § 7o, da Constituição Federal” (Acórdão 1751529, 0720460-92.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023). Ademais, na execução de título extrajudicial ajuizada pela ora autora em 15/6/2023 (processo no 0707678-35.2023.8.07.0006), posteriormente convertida em ação de cobrança, cuja r. sentença pretende rescindir, não requereu a gratuidade de justiça e regularmente recolheu as custas iniciais (id. 70985846, págs. 8/9). Assim, intime-se a autora para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, art. 99, § 2o, do CPC/2015. Brasília - DF, 28 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora